Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. Hipótese em que foram oferecidos precatórios adquiridos de terceiros. Presentes os pressupostos para a compensação de créditos, até porque a dívidas são líquidas e vencidas e pessoas reciprocamente devedoras e credoras uma da outra, sendo possível, inclusive a compensação com dívida fiscal.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. Hipótese em que foram oferecidos precatórios adquiridos de terceiros. Presentes os pressupostos para a compensação de créditos, até porque a dívidas são líquidas e vencidas e pessoas reciprocamente devedoras e credoras uma da outra, sendo possível, inclusive a compensação com dívida fiscal. Princípio da menor onerosidade ao devedor. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000603211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001200-65.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante QUALITY FAST
LOGISTICA LTDA - EPP, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, apresentou
divergência a 2a Juíza, tendo o 3o Juiz acompanhado o Relator. Nos termos do artigo 942 do
CPC, aplicada a técnica de julgamento ampliado, foram convocados os Desembargadores
Francisco Bianco, que acompanhou a divergência, e Nogueira Diefenthaler, que acompanhou o
Relator. Resultado do julgamento: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos
a 2a Juíza , que declarará, e o 4o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.104
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001200-65.2020.8.26.0053
Apelante: Quality Fast Logística Ltda. - EPP
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza prolatora: Aline Aparecida de Miranda
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE PRECATÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Hipótese
em
que
foram
oferecidos
precatórios adquiridos de terceiros. Presentes os pressupostos
para a compensação de créditos, até porque a dívidas são
líquidas e vencidas e pessoas reciprocamente devedoras e
credoras uma da outra, sendo possível, inclusive a compensação
com dívida fiscal. Princípio da menor onerosidade ao devedor.
Sentença de improcedência reformada. Recurso provido
Tratam os autos de recurso de apelação em Ação de
Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fl. 237/240, proferida
pela MM. Juíza da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que
julgou improcedente a demanda, reconhecendo que a correção dos valores já
observam a taxa Selic; constitucionalidade de protesto de CDA e
impossibilidade de compensação de tributos com precatórios. Ante a
sucumbência, condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados no valor mínimo levando-se em conta o valor
da causa, a ser apurada em fase de execução, nos termos do art. 85, §3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
A
particular
interpôs
recurso
de
agravo
de
instrumento sustentando, em síntese, que a dívida tributária pode ser extinta
pela compensação com precatório adquirido de terceiros. Subsidiariamente,
requer a redução da verba honorária (fls. 275/294).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 304/331).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que pretende a
apelante a compensação de débito tributário com créditos advindos de
precatórios adquiridos de terceiros a fim de extingui-lo.
Por
primeiro,
consigne-se
que,
revendo
posicionamento anterior, entendo, agora, possível aceitar o oferecimento de
precatório vencido e não pago, mesmo que adquirido de terceiro a fim de
compensar com crédito tributário.
Aliás, o E. Des. Fermino Magnani Filho, integrante
desta C. 5a Câmara de Direito Público, no julgamento de Agravo de Instrumento
no 2145582-07.2017.8.26.0000, julgado em 14.12.2017, que tratou de caso
semelhante, muito bem discorreu sobre a questão, que compartilho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“1- Discute-se, enfim, neste recurso, a admissibilidade da
aceitação de crédito de precatório (e aqui não importa se de
natureza alimentícia ou não, como adiante esclarecido) a fim de
garantir o Juízo de execução fiscal. Tornemos, pois, ao trato de
alguns conceitos fundamentais para o bom enfoque do debate
deste tema reconhecidamente polêmico.
2- Iniciemos pela definição de precatório.
Precatório é o instrumento que consubstancia uma requisição
de pagamento de dívida líquida, advinda de título judicial
transitado em julgado. É título negociável em bolsa, segundo
previsão expressa do artigo 97, § 8o, inciso I, e incisos do § 9o,
do ADCT (redação inovada pelo artigo 2o da EC 62/2009). E
ainda que o seu poder liberatório esteja condicionado à
disciplina orçamentária de que trata o artigo 100 da
Constituição Federal, essa cártula contém a garantia, ao menos
teórica, da solvabilidade estatal. Logo, vale como dinheiro a
prazo, porém garantido. Bem por isso, fundado no Código Civil
Brasileiro, artigos 286 a 298, e agora também nos recém
editados §§ 132 e 14, artigo 100, da Constituição Federal (EC
62/09), conquanto não raro vencido nesta tese, sempre defendi
o caráter negocial dos precatórios: Os créditos são circuláveis.
Não há o que impeça a sua transferência. Envolvendo
conteúdos de natureza patrimonial, reconhece-se a total
disponibilidade, dizendo respeito ao direito de propriedade.
Aliás, presentemente, é comum este instituto, abrangendo os
mais variados setores da vida econômica de um país. Inserindo
valores patrimoniais, a rigor nem permitida a interferência do
Estado sobre a matéria (Arnaldo Rizzardo - Direito das
Obrigações, 3a edição, página 253, Forense, 2007).
3- Prosseguindo no campo teórico (tenho pressa em justificar
esta ressalva), melhor cofre não encontraria o credor brasileiro,
segundo leciona, com otimismo, Alexandre de Moraes: O não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de débitos oriundos de sentenças judiciais
transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários,
poderá
consistir
em
desobediência
à
ordem
judicial,
autorizando, nos termos dos arts. 34, VI, e 36, II, a decretação de
intervenção federal. Observe-se, porém, que se exclui dessa
possibilidade, como ressaltou o Supremo Tribunal Federal, a
conduta do Estado-membro que não configure atuação dolosa
e deliberada com a finalidade de não pagamento, por estar
“sujeito a quadro de múltiplas obrigações de idêntica
hierarquia”. Como salientado pela Ministra Ellen Gracie, “a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que a desobediência judicial que autoriza a
intervenção exige expressão ativa de vontade, vale dizer, a
atuação dolosa e deliberada do Estado-membro com a
finalidade de não pagamento dos precatórios alimentares”.
Ressalte-se, ainda, que a possibilidade de decretação de
intervenção federal é a sanção constitucionalmente prevista
para eventual desobediência à ordem judicial, não se
permitindo determinação judicial de seqüestro da quantia
necessária
à
satisfação
do
débito,
só
permitido
constitucionalmente na hipótese de desrespeito da ordem
cronológica
de
pagamentos
dos
precatórios
(Direito
Constitucional, 24a edição, item 4.9, página 585, Atlas, 2009).
4- Agora as mazelas intoxicantes da ordem constitucional.
A crise dos precatórios é notória, denunciada por juristas e
economistas de quilate, sofrida pelo credor sem níquel algum.
Lembra-nos Uadi Lammêgo Bulos, que precatório (diria, como
as jabuticabas) é título que só existe no Brasil, não há em
nenhum outro lugar do mundo. Se é correto que o instituto foi
introduzido em plagas brasileiras pela Carta de 1934, colimando
proteger os credores judiciais contra a inadimplência do Poder
Público, também é certo que houve a consagração de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Estado sem peias”, sob a falácia de que é melhor para o credor
receber precatório em vez de nada, ou que o art. 100 da Lex
Mater logra um caráter “altamente moralizador”, representando
uma tentativa de se evitar o enriquecimento sem causa do
próprio Estado.
Seja como for, a prática constitucional vivida no Brasil vem
demonstrando que o instituto do precatório ensejou a
existência de um “Estado inadimplente”, que paga os seus
credores quando quer e do modo como for melhor aos seus
interesses. Enquanto isso os mandamentos insertos nos arts. 34,
VI, e 35, IV, da Carta Magna, que permitem ato interventivo nos
Estados e Municípios pelo não-pagamento das quantias
devidas, funcionam como espécie de “recurso final” para
aqueles que esperam receber alguma coisa daquilo que têm
direito (Constituição Federal Anotada, 7a edição, página 972,
Saraiva, 2007).
Sérgio Sérvulo da Cunha grave também no tom acusatório à
ineficiência judiciária pontifica que entre as inúmeras amostras
de inconfiabilidade do governo brasileiro a par da
impontualidade no cumprimento de suas obrigações, e das
alterações legislativas que ferem o direito de seus credores são
particularmente escandalosas as dos precatórios, a do fundo de
garantia do tempo de serviço e a dos empréstimos
compulsórios... Por sua vez, lembra Ricardo Lobo Torres a
atitude imoral da Fazenda Pública na execução orçamentária,
“ao postergar o pagamento dos créditos e fornecedores para se
locupletar dos ganhos produzidos pela inflação. Ainda mais
quando se considera que cobrava os seus impostos com
correção monetária” (Fundamentos de Direito Constitucional, 1a
edição, página 337, nota 542, Saraiva, 2004).
Finalizando
esta
abordagem
doutrinária,
valho-me
do
testemunho de Celso Antônio Bandeira de Mello: Acresce que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Público freqüentemente nem ao menos obedece a esta
exigência constitucional. Deixa ultrapassar os prazos sem lhes
dar atendimento. É claro que seria caso de intervenção federal
nos Estados, estadual nos Municípios (a teor dos arts. 34, “a”, ou
35, I), ou impeachment do Presidente da República (art. 85, VII).
Só que nada disso acontece. Há centenas de pedidos de
intervenção federal em Estados e Municípios, sem que sejam
atendidos. Com isto, a responsabilidade do Estado no âmbito
de inúmeros Estados e Municípios possui um induvidoso caráter
de “ficção”. Ou seja: sua existência em muitas partes do País tem
uma realidade próxima àquela que se supõe seja a de um saci,
de uma iara, de um gnomo ou de uma fada. Sem embargo, as
pessoas do mundo jurídico escrevem sobre o tema como eu
mesmo venho fazendo tal como se estivessem perante uma
realidade. Se alguém duvida dessa assertiva, basta verificar a
documentação existente na Comissão de Precatórios da OAB de
São Paulo, ou da Bahia, ou e Santa Catarina, ou do Rio Grande
do Sul, para tomar apenas alguns exemplos. Precatórios
trabalhistas do Ceará não são pagos há 20 anos (Curso de
Direito Administrativo Brasileiro, 23a edição, página 1008, nota
40, Malheiros, 2007).
Enfrenta-se, portanto, não apenas a inadimplência do Estado,
já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o
germe da deslegitimação do poder estatal e do Poder
Judiciário, se nisso consente a anarquia das instituições.
Recontextualizando as palavras do Ministro Celso de Mello,
agora em face do artigo 100 da Constituição Federal, não pode
converterse em promessa constitucional inconseqüente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado (RE 267.612/RS - normas de igual
categoria e hierarquia, auto-aplicáveis; o que vale para o artigo
196, vale para o artigo 100).
Inegável o excesso de boa vontade do campo judiciário que, a
pretexto
de
salvaguardar
outras
prioridades
político-
administrativas do Poder Executivo seja qual for o plano
federativo, Municipal, Estadual ou Federal , presumivelmente
voltadas ao bem comum, em nada interfere para fazer cumprir
suas próprias decisões, deliberadamente afrontadas nesta
matéria de execução de precatórios. Fica a peça orçamentária
ao sabor das conveniências partidárias, não raro estranhas à
moralidade pública.
5- Pura questão de lógica: se os precatórios são, na teoria,
títulos solváveis e negociáveis, se integram o patrimônio ativo
da pessoa física ou jurídica, se consubstanciam crédito líquido e
certo, nada mais óbvio que se lhes reconheça o poder
liberatório, transferindo-se ao Estado
os ônus pela eternização dos prazos e conveniências políticas
antes irresponsavelmente impostas ao credor. E se, na prática,
os precatórios acabam inadimplidos pelo Estado, sem a efetiva
punição do gestor caloteiro (por isso a recusa sistemática do
Fisco em aceitá-los), prove agora, a Fazenda, do seu próprio
veneno”.
Desta
forma,
com
desenvolvido
pelo
douto
Desembargador, possível é aceitar de créditos representados por precatórios
para compensar débito fiscal, mesmo que adquiridos de terceiros, ante ao
princípio da circulação dos títulos de crédito, com as dívidas de natureza
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto ocorre porque estão presentes os requisitos para
compensação previstos nos art. 368 e 369 do Código Civil, ou seja, existem, no
caso concreto, duas pessoas ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra,
bem como dívidas líquidas e vencidas.
Ademais, a Emenda Constitucional 30/2000, que
alterou a redação do art. 78 do ADCT assim dispõe:
“As prestações anuais a que se refere o caput deste artigo terão,
se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder
liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora”.
Irrelevante é o fato de o crédito ser ou não originário
da pessoa que pretende a compensação, podendo, inclusive, ter sido adquirido
de terceiro.
Desta maneira, representando o precatório crédito
líquido e certo, havendo pessoas reciprocamente credoras e devedoras, possível
é a aceitação.
Portanto, não se justifica a recusa por parte do Poder
Público, devendo ser admitido os precatórios oferecidos para quitar o débito
tributário.
Por fim, anote-se que, no caso concreto, há
documentos demonstrando que as cessões de crédito realizadas através de
escritura pública - foram devidamente comunicadas ao juízo competente, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também à Procuradoria do Estado (fls. 90/96).
Outrossim, aceitos os créditos oferecidos, deverá o
juízo desta ação comunicar os juízos responsáveis pelos precatórios, a fim de que
se possa garantir a segurança jurídica e que os créditos sejam pagos, no
momento oportuno, a quem de direito, reconhecido, ainda, a perda do caráter
alimentar, ante a sua transmissão.
Por tais razões, a r. decisão comporta reparo, a fim de
aceitar a compensação de créditos representados por precatórios com débito
tributário.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Ante a inversão da sucumbência, condena-se a
Fazenda Pública ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 11% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85,
§3o e 11, do Código de Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28084
Apelação Cível no 1001200-65.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Quality Fast Logistica Ltda - Epp
Apelado: Estado de São Paulo
Juíza de primeira instância: Aline Aparecida de Miranda
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório do E. Desembargador Relator
Marcelo Berthe, ouso divergir da solução por ele proposta, pelas razões a
seguir expostas.
Cuida-se ação anulatória na qual a autora afirma
que tem direito à extinção do débito tributário de ICMS em razão da
promulgação do artigo 170-A do Código Tributário Nacional e do artigo 78
do ADCT, que permite a compensação de precatórios.
Ao contrário do que sustenta a apelante, a
Emenda Constitucional no 30/2000 não trouxe a obrigatoriedade, ao Fisco,
de aceitar compensação em matéria tributária, da forma pretendida nestes
autos.
O artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), com a redação dada pela Emenda Constitucional no
30/2000, assim dispõe:
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei
como
de
pequeno
valor,
os
de
natureza
alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas complementações e os que já tiverem os
seus
respectivos
recursos
liberados
ou
depositados em juízo, os precatórios pendentes
na data de promulgação desta Emenda e os que
decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de
dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor
real, em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas,
no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão
dos créditos.
(...)
§ 2o As prestações anuais a que se refere o caput
deste artigo terão, se não liquidadas até o final do
exercício a que se referem, poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora.
A redação do artigo 78 do ADCT não traz a
conclusão da possibilidade de ser efetivada a compensação almejada pela
parte autora, uma vez que o referido dispositivo expressamente ressalva os
créditos de natureza alimentícia, como é o caso dos autos, da regra que
confere aos precatórios não liquidados o poder liberatório de tributos.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE
ICMS COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO ALIMENTAR
VENCIDO E NÃO PAGO. ART. 78, § 2o, DO ADCT.
NÃO APLICAÇÃO. INDEFERIMENTO COM APOIO
NO DECRETO N. 418/2007 DO ESTADO DO
PARANÁ. POSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 2.356 e
2.362, suspendeu a eficácia do art. 2o da EC n.
30/2000, dispositivo que incluiu o art. 78 no Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias -
ADCT, de tal sorte que não é possível o reconhecimento do poder liberatório do
pagamento de tributos a precatório vencido e não
pago, mormente no caso de possuir natureza
alimentícia, visto que o próprio dispositivo constitucional exclui essa hipótese do seu alcance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A compensação de débitos tributários com
precatórios alimentares vencidos, não pagos e
adquiridos de terceiro, só é possível, à luz do art.
170
do
CTN,
quando
houver
lei
específica
autorizadora.
3.
Nessa linha, esta Corte Superior tem considerado legítimo o indeferimento
administrativo dos pedidos de compensação com
apoio no Decreto 418/2007 do Estado do Paraná.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg nos EDcl no RMS 35.581/PR, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/06/2016)
Ademais, é certo que a compensação, em matéria
tributária, é regida pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional, que diz:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
Pelo próprio texto legal, verifica-se que para ser
feita a compensação é necessária a existência de lei autorizadora para tal.
A respeito, é o entendimento fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSO
JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PRETÉRITA ALEGADA
COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 16, § 3o, DA LEF, C/C ARTIGOS 66, DA
LEI 8.383/91, 73 E 74, DA LEI 9.430/96.
1. A compensação tributária adquire a natureza
de direito subjetivo do contribuinte (oponível em
sede de embargos à execução fiscal), em havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a concomitância de três elementos essenciais: (i)
a existência de crédito tributário, como produto
do ato administrativo do lançamento ou do ato-
norma do contribuinte que constitui o crédito
tributário; (ii) a existência de débito do fisco,
como resultado: (a) de ato administrativo de
invalidação do lançamento tributário, (b) de
decisão administrativa, (c) de decisão judicial, ou
(d) de ato do próprio administrado, quando
autorizado em lei, cabendo à Administração
Tributária a fiscalização e ulterior homologação
do débito do fisco apurado pelo contribuinte; e
(iii) a existência de lei específica, editada pelo
ente competente, que autorize a compensação, ex
vi do artigo 170, do CTN.
(...)”
(REsp
1008343/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
09/12/2009)
(grifou-se)
O instituto da compensação é sempre exceção,
dependente de lei autorizadora, que inexiste no caso presente.
Neste sentido é a posição deste E. Tribunal de
Justiça:
“APELAÇÃO
Ação declaratória - Cessão de
direitos
sobre
precatório
alimentar

Compensação com débitos de ICMS
Pretensão
de liberação do pagamento do débito tributário
A
compensação
de
precatório
com
crédito
tributário não é possível ante a falta de lei
autorizadora, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional Em se tratando de precatório
alimentar, não se aplica o disposto no art. 78, §
2.o do ADCT, bem como o art. 6.o da Emenda
Constitucional n.o 62/09
Inaplicabilidade do
artigo 105 do ADCT na hipótese - Sentença
mantida
Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1046990-09.2019.8.26.0053; Rel. Des. Renato
Delbianco; 2a Câmara de Direito Público; j.
27/02/2020)
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPENSAÇÃO
DE
DÍVIDA
FISCAL
COM
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
PRECATÓRIOS
-
Pretensão da empresa-impetrante voltada ao
reconhecimento de seu suposto direito líquido e
certo
a
obter
a
compensação
de
débitos
tributários devidos ao Fisco Estadual com créditos
de natureza alimentar originados de precatórios
judiciais, cedidos por terceiros inadmissibilidade
entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste
Tribunal de Justiça - hipótese não abrangida pela
nova disposição do art. 100, § 9o, da Constituição
Federal, introduzida pela Emenda Constitucional
n.o 62/2009
proibição de compensação de
tributos, nos termos do art. 78, §2o do ADCT - não
é autoaplicável a norma prevista no novel art.
105, do ADCT, introduzido pela EC no 94/2016,
exigindo-se legislação específica estadual com
previsão de requisitos para a compensação, até o
momento não editada - sentença denegatória da
ordem de segurança mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1020253-37.2017.8.26.0053;
Rel.
Des.
Paulo
Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; j.
16/04/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança

Tributário

ICMS

Pretensão
de
compensação/pagamento
de
precatórios
adquiridos de terceiros, líquidos e vencidos, com
débitos relativos ao ICMS, nos termos do art. 78,
§ 2o, do ADCT Ordem Denegada Pretensão de
reforma
-
Inadmissibilidade

Dispositivo
constitucional
invocado
não
autoaplicável

Inteligência do art. 170, do CTN Precedentes
R.
sentença
mantida
-
Recurso
improvido.”
(Apelação Cível no 1043019-21.2016.8.26.0053;
Rel. Des. Silvia Meirelles; 6a Câmara de Direito
Público; j. 12/03/2018)
“Apelação - Embargos à Execução - Suspensão da
inexigibilidade dos débitos de ICMS, mediante
compensação
com
crédito
decorrente
de
precatório
alimentar
-
Descabimento
-
Compensação indevida, por depender de previsão
legislativa
estadual,
ausente
na
espécie
-
Inteligência do artigo 170 do Código Tributário
Nacional - Crédito de natureza alimentar -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impossibilidade de compensação, por força do
artigo 78, § 2o do ADCT - Indevida aplicação de
juros
declarados
inconstitucionais
-
Juros
moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 -
Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de
relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2011 -
Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic -
O afastamento dos juros previstos pela Lei
Estadual no 13.918/09 não tem o condão de
suspender a exigibilidade do débito Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do
E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 11a
Câmara
de
Direito
Público

Sentença
de
improcedência reformada Recurso parcialmente
provido, apenas no tocante à aplicação da taxa
Selic aos juros moratórios.” (Apelação Cível no
1002265-89.2015.8.26.0047
11a Câmara de
Direito Público Rel. Des. Marcelo L Theodósio j.
26.07.2016)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

Pedido
de
compensação de ICMS com precatórios vencidos e
não pagos - A compensação pretendida pela parte
depende de prévia autorização legal Inteligência
do
art.
170
CTN

Precedentes.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1012232-68.2015.8.26.0562
11a Câmara de
Direito Público Rel. Des. Oscild de Lima Júnior
j. 05.07.2016)
Ademais, o ICMS é imposto indireto, sendo a
apelante mero contribuinte de direito, e estaria praticando ilegalidade ao
não transferir o valor recebido do contribuinte de fato para o Fisco na
ocasião própria, e ainda sendo privilegiada na inversão da ordem do
precatório, impedindo o Estado de, com o dinheiro do tributo não pago,
honrar a referida ordem dos precatórios.
No mais, anote-se que a convalidação referida no
artigo 6o da EC 62/09 somente se refere a compensações já efetuadas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não atinge a hipótese dos autos.
A
autora
destaca
a
EC
no
99/2017
que
acrescentou os parágrafos ao artigo 105 do ADCT de modo a determinar
que os Estados, Distrito Federal e Municípios regulem a compensação em
até 120 (cento e vinte) dias, a partir de 01.01.2018:
Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento
de precatórios previsto no art. 101 deste Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
é
facultada aos credores de precatórios, próprios ou
de terceiros, a compensação com débitos de
natureza tributária ou de outra natureza que até
25 de março de 2015 tenham sido inscritos na
dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, observados os requisitos definidos
em lei própria do ente federado. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 94, de 2016)
Parágrafo único. Não se aplica às compensações
referidas no caput deste artigo qualquer tipo de
vinculação, como as transferências a outros entes
e as destinadas à educação, à saúde e a outras
finalidades. (Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 94, de 2016)
§ 1o Não se aplica às compensações referidas no
caput deste artigo qualquer tipo de vinculação,
como as transferências a outros entes e as
destinadas à educação, à saúde e a outras
finalidades. (Numerado do parágrafo único
pela Emenda constitucional no 99, de 2017)
§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
regulamentarão nas respectivas leis o disposto no
caput deste artigo em até cento e vinte dias a
partir de 1o de janeiro de 2018. (Incluído
pela Emenda constitucional no 99, de 2017)
§ 3o Decorrido o prazo estabelecido no § 2o deste
artigo sem a regulamentação nele prevista, ficam
os credores de precatórios autorizados a exercer
a faculdade a que se refere o caput deste artigo.
Portanto,
até
01.05.2018,
a
Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo deveria ter aprovado a lei para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentar a referida compensação.
No caso do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei
no 801/2017 que visa regulamentar a compensação de créditos em
precatórios com débitos tributários ou de outra natureza inscritos no
cadastro da dívida ativa estadual, na forma autorizada pelo artigo 105 do
ADCT, ainda está pendente de aprovação.
Não há como negar a efetiva inércia legiferante da
Administração Estadual quanto à obrigação que lhe foi constitucionalmente
imposta. No entanto, a redação do caput do artigo 105 do ADCT pressupõe
a observância dos termos da legislação própria de cada ente federado, não
admitindo sua aplicação de forma automática tal como pretende a autora.
Ademais,
permitir
a
compensação
sem
lei
específica neste sentido implicaria também a violação ao artigo 170 do
Código Tributário Nacional.
São essas as razões pelas quais, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso da autora.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO MARTINS BERTHE
11CC5970
12
19
Declarações de
Votos
MARIA LAURA DE ASSIS MOURA TAVARES
11D6D84B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001200-65.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.